Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735376-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: 2M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, MERITA REIS DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de 2M COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME e MERITA REIS DE FRANCA, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 105846906 - autos originais): "Indefiro o pedido retro, vez que a medida requerida tem caráter excepcional, cabível no caso de não existirem bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação. A possibilidade de consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, sequer foi realizada pelo exequente. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se". Na origem, recebida a ação de execução de título extrajudicial em desfavor das partes executadas, estas deixaram de pagar a dívida e opor embargos à execução, nos respectivos prazos legais (ID Num. 89671537 - autos de origem). Intimada a dar prosseguimento ao feito, em especial com a indicação da medida constritiva a qual tinha interesse, a exequente requereu a pesquisa de bens e ativos financeiros das executadas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD entre outros). Diligenciadas diversas pesquisas nos referidos sistemas, estas se mostraram infrutíferas. Ato contínuo, a parte credora requereu a penhora na proporção de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa executada, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, uma vez não identificados e individualizados os mencionados faturamentos da sociedade empresária (ID Num. 102451783 - Autos originais). Na sequência, as executadas compareceram aos autos, formalizando proposta de acordo para quitação do crédito exequendo em valor inferior ao pleiteado pela parte credora (ID Num. 104940826 - autos de origem). Assim, tal proposta foi rejeitada pela exequente, que, na mesma petição, requereu penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da sociedade empresária executada (ID Num. 105710947 - autos de origem). O referido pedido de constrição foi indeferido. Contra o referido pronunciamento judicial, a exequente/agravante interpõe o presente recurso (ID Num. 105846906 - autos originais). Alega a recorrente que já foram diligenciadas diversas medidas em busca de bens penhoráveis das executadas, todas sem sucesso. Destaca que o estabelecimento comercial da sociedade empresária ré se encontra ativo, com funcionamento regular em local conhecido. Por esta razão, insurge-se contra a decisão por meio da qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a expropriação de bens que guarnecem tal estabelecimento. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, de modo a obter a Tutela Recursal pertinente à determinação para que seja expedido mandado de avaliação e penhora, a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento comercial da empresa executada/agravada, com vistas à penhora de bens que guarnecem o local. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, houve diversas tentativas da exequente/agravante de localizar bens das executadas passíveis de penhora. Conforme relatado, todas mostraram-se infrutíferas (ID Num. 77675572; ID Num. 85623784; ID Num. 91580303; ID Num. 93189156; ID Num. 96649504 - autos originais). Ato contínuo, feita a proposta de acordo pelas executadas, esta foi rejeitada pela exequente, uma vez ofertadas condições de pagamento que não guardaram correspondência com o interesse da parte credora. Sem expectativa de composição e de localizar ativos financeiros passíveis de penhora, a exequente requereu a constrição de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa devedora. Para tanto, demonstrou o funcionamento da empresa no respectivo estabelecimento (ID Num. 102213873; ID Num. 105710947 - autos originais). Nesse contexto, cumpre salientar que o Código de Processo Civil autoriza a penhora de bens móveis que guarneçam a residência ou o estabelecimento comercial da parte executada, quando não encontrados por outros meios, em tentativas anteriores, bens ou ativos suficientes à satisfação do crédito exequendo. É o que se extrai das exatas dicções dos artigos 835, inciso V, e 836, § 1o, ambos do mencionado Diploma Processual. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...). V - bens imóveis; (...). Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2o Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. (Grifos nossos). Contudo, embora a legislação processual autorize tal medida expropriatória, torna-se imperioso observar que a constrição sobre o patrimônio do devedor sempre deve ocorrer de forma menos gravosa a ele, de modo que cabe ao executado indicar outros meios menos onerosos para a satisfação do crédito exequendo. É o que se extrai das disposições lançadas ao art. 805 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Nos caso em exame, em que pese os executados/agravados tenham tentado composição com o exequente/agravante, sem sucesso, estes não indicaram outros meios eficazes e menos gravosos, os quais permitiriam ao credor obter seu crédito. Dessa forma, não indicadas novas maneiras para a solução da lide pelas partes executadas; não encontrados bens ativos das devedoras, passíveis de penhora, pela exequente; e tendo em vista que o processo de execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, caput, Código de Processo Civil), verifica-se a probabilidade do direito alegado pela cooperativa agravante, demonstrada a contínua exploração econômica pela sociedade empresária agravada, a qual mantém estabelecimento comercial ativo, como apontam as documentações de ID Num. 102213873 e ID Num. 105710947 (autos originais). Todavia, é necessário asseverar que a demonstrada probabilidade do direito à penhora dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial da sociedade empresária devedora não deve recair sobre aqueles bens que, mesmo presentes no referido estabelecimento, sejam imprescindíveis à atividade empresarial desenvolvida pela parte executada. Isso ocorre em face da vedação legal expressa no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...). V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC. II - Considerado o valor do débito, não se verifica risco à preservação da empresa a impedir a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial, assim como o estoque. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364217, 07170015320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 835 E 798, CPC. DESCRIÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 836. § 1o, CPC. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido do exequente de expedição de mandado de penhora de eventuais bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa executada. 2. Realizadas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas infrutíferas, e não tendo os executados se prontificado a pagar o valor devido, tampouco indicado bens penhoráveis, cabível a expedição de mandado de penhora de eventuais bens que guarneçam a empresa devedora, nos termos do inciso VI do artigo 835 e do artigo 789, ambos do Código de Processo Civil. 3. Não se afigura razoável exigir que o credor se dirija ao estabelecimento comercial da empresa devedora para especificar possíveis bens penhoráveis, tratando-se tal conduta de atribuição do Oficial de Justiça, munido do respectivo mandado, conforme preconiza ao artigo 836, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1358775, 07022818120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica, observada a proteção legal (CPC 833, V). Possibilidade. (Acórdão 1339234, 07126515620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO. CARTA PRECATÓRIA. AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 523, CAPUT, § 3o, 524, INCISO VII, 154, incisos I e V, 836, § 1o e 872 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ressalva relativa a impenhorabilidade. inciso V do art. 833, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 523, caput, § 3o que, condenado o devedor ao pagamento de quantia certa, não o fazendo voluntariamente após 15 (quinze) dias da intimação para cumprimento da obrigação, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Consta, ainda, no art. 524, inciso VII, que ao credor/exequente cumprirá, sempre que possível, indicar bens do devedor/executado que sejam passíveis de penhora. De fato, trata-se da possibilidade fática de o credor, por seus próprios meios e de forma legítima, adentrar no estabelecimento do devedor e indicar bens do devedor que sejam passíveis de constrição. No caso, decisão agravada que se refere a pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, não encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado suficientes ao adimplemento da obrigação. Assim é que, se não se mostra possível ao credor/exequente indicar bens penhoráveis, possível expedição de mandado de penhora e avaliação por carta precatória a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento do agravado nos termos dos artigos 154, incisos I e V, 836, § 1o e 872, obedecida a ressalva relativa a impenhorabilidade a que se refere o inciso V do art. 833, CPC. 2.1. "2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido" (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326788, 07248458820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No que se refere ao requisito atinente ao perigo de dano ao exequente ou risco ao resultado útil do processo, este, também, mostra-se evidenciado no caso em tela, dado que, conforme já relatado, as diversas diligências anteriores ao pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa executada foram infrutíferas, o que revela a dificuldade da agravante em obter o crédito o qual possui direito, bem como a redução de medidas a ela diretamente disponíveis para reaver o montante perseguido. Nesse contexto, em que as diligências expropriatórias a serem tomadas pela exequente se apresentam cada vez mais escassas, obstar a penhora requerida representa mais uma barreira ao credor para ver seu crédito satisfeito. Assim, presentes os requisitos necessários à medida vindicada, torna-se imperioso deferir o pedido liminar formulado pela agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar ao Juízo a quo que expeça o competente mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido por oficial de justiça, no estabelecimento comercial da sociedade empresária executada, com endereço e demais especificações fornecidos pelo credor em petição de ID Num. 105710947 dos autos originais, observada a impenhorabilidade sobre os bens móveis imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial pela agravada (art. 833, inciso V, Código de Processo Civil). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2021 13:39:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora